Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CAUSA COMPLEXA. DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENTES PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. MEDIDA CAUTELAR MENOS RIGOROSA. INEFICÁCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Quando o objeto da ação penal extrapola o ordinário, como no caso em análise, em que supostamente foi praticado crime de tráfico de drogas por 03 (três) agentes, num novo polo de tráfico - a Feira dos Importados, ocasião em que foram apreendidos 15 kg (quinze quilos) de “maconha”, é necessária uma maior demanda de tempo para o término da instrução criminal, não havendo falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento da liberdade.

2. Evidenciada, pelas circunstâncias concretas dos fatos, a gravidade do delito e a periculosidade do Paciente, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares.

3. Ordem denegada.